Tribunal: TJPA
Processo: 0808212-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808212-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: LICIANE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150. STJ. INTERESSE DA UNIÃO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO QUE SE FIXARÁ NO JUÍZO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O juízo de origem, ao conhecer a petição do Ministério Público Federal, na qual aquele Órgão alegou que parte da área sobre a qual a agravante diz possuir domínio está localizada dentro de uma Gleba Pública Federal, portanto, área da União, e que os ocupantes da área, ao que tudo indica, tem perfil de beneficiários da reforma agrária, declinou de sua competência para a Justiça Federal.

2. Nos termos da Súmula 150, do STJ, quem detém a competência para definir se há interesse da União no processo é a Justiça Federal.

3. Inexistência de violação ao princípio da decisão surpresa, pois o contraditório, nesse caso, interessa ao Juízo Federal, a quem caberá definir se há interesse da União no processo. Nada obsta que o agravante peticione aquele órgão jurisdicional, apresentando suas razões sobre o porquê não deve prevalecer a competência da Justiça Especializada, como o faz neste recurso.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A – REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
inconformado com a decisão (ID 3540359) deste Relator que negou provimento ao seu recurso, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reconsiderar a seguinte decisão:

Analisando o recurso interposto, verifico desde logo, que o agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciá-lo.

O agravante se insurge contra a decisão do juízo da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos de ação de reintegração de posse (Processo n.º 0010480-94.2017.814.0060) se julgou incompetente para processar o feito, determinando a remessa do processo para a Justiça Federal, nos seguintes termos:

Prefacialmente, consigno que os presentes autos físicos permaneceram suspensos em secretaria no período de 18 de março de 2020 a 05 de julho de 2020, em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus),classificado como pandemia pela OMS, nos termos da Portaria Conjunta n. 01/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI (artigo 10-A,introduzido pela Portaria Conjunta n. 3) e da Portaria Conjunta n. 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI (art. 10, II, c/c art. 29,caput e parágrafo 1º, II, c/c art. 16, parágrafo único).

Feito tal registro, dando impulso ao presente feito, tendo em vista o teor da petição de fls. 392/400, em que o Ministério Público Federal informou interesse no presente feito, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal, observo, ex vi do art. 109, I da CF/88, que falece competência a este juízo para processar e julgar o presente feito, competindo o mesmo à Justiça Federal.

Diante do exposto, julgo-me tecnicamente incompetente para processar e julgar o presente feito, ordenando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Intime-se e cumpra-se, adotando-se as providências necessárias.

Castanhal, 22 de julho de 2020.

O recorrente alega em suas razões recursais que o juízo “a quo” não observou a súmula 150, do STJ, no ponto em que não lhe cabia decidir sobre a competência, mas submeter o feito à Justiça Federal para que ela decida sobre o interesse jurídico da União; reforça a inexistência de interesse da União que enseje a competência da vara federal, visto que não é parte no processo e que não há que se falar em beneficiários da reforma agrária; aduz que a mera intervenção do MPF não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal.

Pois bem, analisando a matéria submetida a apreciação deste tribunal, verifico que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre o tema, o que me permite usar da faculdade do artigo 932, IV, “a”, do CPC c/c o artigo 133, XI, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para, de plano, negar provimento ao presente recurso.

A súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte enunciado:

COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.

(Súmula 150, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/02/1996, DJ 13/02/1996, p. 2608)

No caso, o juízo de origem determinou a manifestação de órgãos vinculados à União. Ao apresentar suas razões, o Ministério Público Federal alegou que parte da área sobre a qual a agravante diz possuir domínio está localizada dentro de uma Gleba Pública Federal, portanto, área da União, e que os ocupantes da área, ao que tudo indica, tem perfil de beneficiários da reforma agrária.

Sendo assim, pela inteligência da súmula 150, do STJ, quem tem competência para decidir se as alegações do MPF são procedentes e, consequentemente, se há interesse da União no feito, é a Justiça Federal.

Note-se que as alegações assacadas pelo agravante, em contradita as afirmações do MPF, também devem ser dirimidas pelo juízo federal.

Se o juízo de origem, de plano, refutasse os argumentos do MPF e decidisse pelo não interesse da União, como pretende o agravante, estaria a usurpar a competência que a CF deu à Justiça Federal e a violar a súmula 150, do STJ.

Dessa forma, a única decisão que podia tomar o juízo agrário de Castanhal era declinar de sua competência para que a Justiça Federal se manifeste sobre o interesse jurídico da União no feito.

Ante o exposto, considerando que a decisão atacada está em consonância com Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 932, IV, “a”, do CPC c/c o artigo 133, XI, alínea “a”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Nas razões recursais (ID 3654852), o agravante defende que “a decisão do relator não merece prosperar, pois a Súmula 150 do STJ está em consonância com a argumentação e fundamentação da agravante, pois o juízo estadual possui nos autos elementos suficientes para a devida cognição e julgamento, não podendo se esquivar de sua competência diante de mera intervenção supositiva do MPF em processo que a União sequer é parte ou tem interesse, bem como considerando que não cabe a discussão de domínio ou propriedade em demanda possessória”.

Aduz que “pacificado o entendimento de que não deve o juízo estadual decretar de plano a competência da Justiça Federal, mas sim esta analisar se há, de fato e conforme os autos, interesse da União e, somente após, declarar-se competente”; sustenta que “o juízo de primeiro grau não poderia ter decidido sobre tal competência, mas simplesmente submeter ao juízo federal para analisar se tal interesse da União é real e pertinente, manifestado por ela própria”.

Afirma que “o juiz devia ter oportunizado a manifestação das partes para somente após decidir. De modo abrupto, acabou por violar o princípio da vedação da decisão surpresa, inclusive (arts. 9º e 10 do CPC)” e que o “MPF está “advogando” em prol dos invasores, tentando legitimar a posse em decorrência de hipotética propriedade da área de um terceiro (ente público), que sequer é parte no processo ou ajuizou qualquer ação pleiteando seu domínio”.

Sem contrarrazões do agravado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 10 de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, razão pela qual passo a analisá-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que desproveu o agravo de instrumento.

O tema gira em torno do Súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça, a qual estipula que “compete a justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

O juízo de origem, ao conhecer a petição do Ministério Público Federal, na qual aquele Órgão alegou que parte da área sobre a qual a agravante diz possuir domínio está localizada dentro de uma Gleba Pública Federal, portanto, área da União, e que os ocupantes da área, ao que tudo indica, tem perfil de beneficiários da reforma agrária, declinou de sua competência para a Justiça Federal.

Ao receber o agravo de instrumento interposto contra a decisão do juízo de origem, monocraticamente neguei provimento ao recurso, com base na supracitada súmula.

Em suas razões recursais, o agravante, com a devida vênia, parte de premissas contraditórias ao dizer que a Súmula 150 do STJ está em consonância com a argumentação e fundamentação da agravante, pois o juízo estadual possui nos autos elementos suficientes para a devida cognição e julgamento, não podendo se esquivar de sua competência diante de mera intervenção supositiva do MPF em processo que a União sequer é parte ou tem interesse.

Ora, o que a Súmula 150 diz é exatamente que o Juízo Estadual não deve se manifestar sobre o interesse da União, independente dos elementos constantes dos autos. Quem detém essa competência é a Justiça Federal, a qual vai definir inclusive se a intervenção do MPF no presente processo é anômala, como afirma o agravante.

Já em outro ponto de seu recurso, o agravante, desdizendo o que disse anteriormente, afirma que o juízo de primeiro grau não poderia ter decidido sobre tal competência, mas simplesmente submeter ao juízo federal para analisar se tal interesse da União é real e pertinente, manifestado por ela própria.

A meu sentir, o efeito prático da remessa do processo para a Justiça Federal sem declaração de incompetência seria o mesmo do que será alcançado com a decisão tomada pelo juízo de 1
º grau. Ao analisar as alegações do MPF, o Juízo Federal decidirá se há interesse da União. Em havendo, fixará sua competência, caso contrário, devolverá os autos ao Juízo Estadual, o qual prosseguirá com o julgamento do processo.

Por último, entendo que não há violação ao princípio da decisão surpresa, pois o contraditório, nesse caso, interessa ao Juízo Federal, a quem caberá definir se há interesse da União no processo. Nada obsta que o agravante peticione aquele órgão jurisdicional, apresentando suas razões sobre o porquê não deve prevalecer a competência da Justiça Especializada, como o faz neste recurso.

Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022